Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025515-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SIQUEIRA SERVICOS METALICOS LTDA - CNPJ: 38.904.469/0001-28 (EMBARGANTE), PATRICIA MELO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA - CPF: 010.281.261-66 (EMBARGANTE), MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 022.926.191-48 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – OMISSÃO – INCORREÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quanto à análise da condição econômica dos embargantes e dos documentos acostados aos autos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os elementos probatórios, inclusive o relatório de situação fiscal da empresa e as declarações de imposto de renda dos embargantes, concluindo pela inexistência de hipossuficiência financeira.

4. A decisão foi devidamente fundamentada, afastando expressamente a alegação de incapacidade financeira, ao constatar que a empresa embargante permanece ativa, com capital social elevado, e que os sócios declararam rendimentos e patrimônio incompatíveis com a condição de miserabilidade.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, devendo ser manejados apenas para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento hábil para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição do recurso
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

SIQUEIRA SERVI
Ç
OS MET
Á
LICOS LTDA, PATRICIA MELOO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA e MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR
opõe
m
Embargos de Declaração (ID.
319398895
), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID.
316701394
, proferido ao Agravo de Instrumento n.
1025515-66.2025.8.11.0000
, que desproveu o recurso d
a

parte embargante
que objetivava
os benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, a
parte
embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão acerca dos documentos acostados e à argumentação referente à
sua
condição financeira, aduzindo que o v.
decisum
foi
proferido sem levar em consideração as
evidências
de hipossuficiência financeira suscitadas.

Aduz ainda que
a
decisão ora embargada não considerou o fato de que a empresa ora embargante encontra-se sem faturamento, conforme demonstrado em relatório acostado nos autos.

Assim, postula o acolhimento dos presentes embargos a fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão apontada e deferir a gratuidade de justiça ao embargante.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do
CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que
todas as questões suscitadas já foram analisadas
no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado qualquer fato novo capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Neste sentido, colaciono enxerto do v. acórdão ora embargado
(ID.
312966363
):

“
Ao revés, infere-se do relatório de situação fiscal (ID. 303332896) que a empresa agravante, SIQUEIRA SERVIÇOS
METÁLICOS LTDA, está ativa, possuindo capital social no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme contrato social acostado em ID. 30333877.

Ademais, da análise do extrato de Imposto de Renda referente ao exercício de 2025 da agravante, Sra. PATRICIA MELO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA, verifica-se que esta detém a integralidade das quotas de capital social da empresa Siqueira Serviços Metálicos Ltda., cujo capital sofreu aumento expressivo no período de 2023 a 2024, passando de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme acostado em ID. 306209375.

Em mesmo sentido, observa-se que, na declaração de IRPF referente ao exercício de 2025, do agravante Sr. MAURÍLIO DE SIQUEIRA JÚNIOR declarou haver auferido rendimentos tributáveis no montante de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais) conforme se extrai do ID. 306209373.
”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida com a análise detida dos elementos de prova anexados aos autos pela parte ora embargante, que foram insuficientes a demonstrar sua capacidade com as custas processuais.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, novamente, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício
sobre qualquer ponto da lide.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025